Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-47.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de poucas porções de drogas. Ausência de demonstração segura sobre a finalidade mercantil daquelas. Desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo parcialmente provido.